Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-46.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTRAMISTA. MORA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
1. Age no exercício regular de direito o credor fiduciário que, em caso de mora comprovada do devedor fiduciante, ajuiza ação de busca e apreensão para reaver o veículo a ele alienado, inexistindo, dessa forma, ato ilícito que autorize indenização, pelo credor, por dano moral, ao devedor inadimplente.
2. O pagamento pela seguradora de uma das parcelas inadimplidas do contrato de financiamento originário, por si só, não tem o condão de afastar o direito do credor fiduciário de ajuizar a ação de busca e apreensão, sobretudo quando se verifica a inadimplência em relação a quatro parcelas do contrato de renegociação, em relação às quais a devedora somente acionou o seguro cinco meses após o vencimento da primeira parcela inadimplida.
3. Recurso conhecido e provido.